Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, observa-se que a agravante está desempregada, conforme se depreende da cópia da sua CTPS, e os extratos bancários anexados aos autos não apontam movimentações financeiras substanciais. Embora a autora reconheça ter tentado iniciar atividade econômica consistente na venda de açaí no mês de junho de 2021, o que explica as rubricas “CR VD CART” constantes no extrato bancário daquele mês, observa-se que o resultado das vendas com cartão não ultrapassou a soma de R$223,97 (duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos). Além disso, os extratos dos meses subsequentes não apresentam mais os referidos créditos, alinhando-se à versão dada pela recorrente, de que a atividade foi encerrada ainda no mês de junho/2021. A análise das faturas de cartão de crédito, da mesma forma, não apontam gastos destoantes da condição de hipossuficiência financeira alegada pela parte.
3. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante, e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da demonstração de percepção de renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido.
4. Recurso conhecido e provido.